Tribunal: TJDFT
Processo: 0731316-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. INVIABILIDADE. IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV E X, DO CPC. DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DA CONTA MOVIMENTADA EXCLUSIVAMENTE COMO TAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários-mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 1.1 Se a conta em que ocorreu o bloqueio, eminentemente se destinava ao depósito de valores, para auferir rendimentos, deve ser caracterizada como tendo natureza de poupança, ainda mais porque as movimentações corroboram a sua natureza. 1.2. Portanto, são impenhoráveis os valores bloqueados na conta da executada, sobretudo porque encaixa-se no limite fixo pelo inc. X do art. 833 do CPC, pelo que devem ser devolvidos à titular.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.